Tribunal: TJDFT
Processo: 0742535-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742535-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAN ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ALESSANDRA GERTRUDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por San Antônio Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da r. decisão (ID 52067297 - págs. 113/115) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por Alessandra Gertrudes, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante e determinou que a Agravada fornecesse os dados bancários para transferência do valor penhorado. Nas razões recursais (ID 52067294), alega, em síntese, a nulidade da citação na ação de origem. Aduz que sempre teve advogado cadastrado nos autos e que foi formulado pedido expresso de que todas as publicações do processo fossem realizadas, exclusivamente, em nome do seu advogado Paulo Roberto Roque Antonio Khouri – OAB/DF 10.671. Argumenta que não é razoável exigir que a parte mantivesse o endereço dela atualizado em processo que estava arquivado há mais de 4 anos e que tem advogados constituídos nos autos. Assevera que há a possibilidade de compensação do valor da execução de origem com quantia que tem a receber da Agravada no Processo no 0017770-12.2015.8.07.0001. Requer a antecipação da tutela recursal para concessão do efeito suspensivo. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme se extrai da sentença exequenda (ID 52067297 - págs. 22/25), as partes firmaram contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel da unidade no 311 e vaga de garagem no 22, do empreendimento imobiliário situado no SQNW, Residencial Sancy, Projeção D, Setor Noroeste, Brasília/DF, pelo valor de R$888.420,00 (oitocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte reais). A Agravada deu sinal no valor de R$ 158.420,00 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e vinte reais), em sete parcelas iguais, por meio de emissão de cheques. Após a compensação do primeiro cheque no valor de R$ 22.631,43 (vinte e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos), a Agravada sustou os demais e propôs a Ação no 2017.01.1.006289-5, objetivando a rescisão do contrato e a restituição do valor total pago. Na sentença, o d. juízo entendeu que a rescisão se deu por culpa da Agravante e a condenou a restituir R$ 6.789,43 (seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos), em parcela única, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o desembolso 25/9/2014 e de juros de mora desde a citação. Na fundamentação da sentença ficou consignado que a ora Agravante promoveu a cobrança dos cheques sustados mediante o ajuizamento da Ação Monitória no 0017770-12.2015.8.07.0001 (Processo físico no 2015.01.1.062416-3) e que, quanto a esse valor, não havia informação de pagamento pela Recorrida, de modo que restava inviável o pleito dela de restituição da quantia. Ao final, restou registrado na sentença que “Eventual repercussão do presente julgado em relação ao cumprimento de sentença nos autos da ação monitória no 2015.01.1.062416-3, deverá ser objeto de deliberação pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, por ser o competente para processamento do referido feito.”. Assim, têm-se que o cumprimento da sentença de origem refere-se à quantia de R$ 6.789,43 (seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos) concedida à ora Agravada em virtude da rescisão do contrato firmado entre as partes. Ocorre que, na monitória ajuizada pela Agravante, o título foi constituído em desfavor da parte Recorrida no valor de R$135.788,57 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) sem que a ora Agravada apresentasse embargos a fim de discutir a ausência de causa debendi decorrente da rescisão contratual (ID 162297433 do Processo no 0017770-12.2015.8.07.0001). Ademais, não há notícia, até o momento, de que a Agravada tenha adotado qualquer medida jurídica hábil a obstar a continuidade do Cumprimento da Sentença oriunda dos autos da Monitória (no 0017770-12.2015.8.07.0001). Em consulta a esse processo, verifica-se que a Agravada apresentou Impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitada pelo juízo. Referida decisão foi objeto do Agravo de Instrumento, não conhecido por deserção (IDs 162298077, 162298315, 162298047 e 162298300 do Processo no 0017770-12.2015.8.07.0001). Acrescente-se que a última decisão proferida nos autos da Monitória (ID 52067299) determinou a suspensão do processo até a solução da questão envolvendo a compensação no feito de origem e nada proveu quanto ao pedido da Agravada de que fosse reconhecida a inexigibilidade do título em virtude da rescisão contratual, a ocorrência de prescrição intercorrente e a condenação da ora Agravante nos ônus da sucumbência, in verbis: “Defiro o pedido de ID 165620918 e determino a suspensão do processo até a análise do pedido de compensação feito pelo exequente no processo n. 165620918 que tramita no juízo da 7a Vara Cível de Brasília. Nada a prover quanto ao pedido de ID 165982844. Os títulos judiciais são absolutamente distintos. Caso a parte pretenda a desconstituição do presente título executivo judicial deve fazê-lo por meio da ação própria. Aguarde-se pelo prazo de 60 dias. Transcorrido o prazo acima, o autor deverá informar acerca do julgamento do pedido de compensação.” Nesse contexto, em juízo perfunctório, vislumbra-se a probabilidade do direito à compensação. Todavia, não se evidencia a presença do periculum in mora, porque, ao examinar os embargos de declaração da decisão recorrida, o juízo de origem determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano e condicionou a liberação do saldo existente na conta vinculado ao feito à preclusão da decisão (ID 52067297 - págs. 157/161) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator